Tribunal: TJMT
Processo: 1007164-63.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ISONOMIA DE VENCIMENTO – PENSÃO – APELO DA AUTORA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – APELAÇÃO DESPROVIDA - APELO ADESIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETORNO DO TRANSCURSO DO PRAZO PELA METADE – OCORRÊNCIA – APELO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME.
1. Recurso de Apelação da Autora.
2. Alegação de julgamento extra petita. Se que a sentença prolatada pelo juízo a quo está em consonância com o pedido e a pretensão da Autora, não há que se falar em julgamento extra petita.
3. Apelo da Autora desprovido.
4. Apelo adesivo do Estado de Mato Grosso.
5. De acordo com o art. 9o do Decreto no 20.910/32, art. 3o do Decreto no 4.597/42 e Súmula 383 do STF, uma vez interrompida a prescrição, esta volta a correr pela metade do tempo, a contar do último ato da prescrição.
6. Embora o Decreto no 20.910/32, não enumere de forma taxativa as hipóteses de interrupção de prescrição, a existência de processo administrativo é considerada como uma causa de interrupção. Logo, a instauração de processo administrativo interrompe a prescrição, voltando tal prazo a correr por dois anos e meio.
7. Se a presente ação ordinária foi proposta após transcorrido o termo ad quem, caracterizada está a prescrição.
8. Recurso de Apelação da Autora Desprovido.
9. Provido o apelo adesivo do Estado de Mato Grosso e sentença retificada em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007164-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OLIVA EROTIDES DOS REIS - CPF: 531.357.501-59 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), OLIVA EROTIDES DOS REIS - CPF: 531.357.501-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, PROVEU O RECURSO ADESIVO DO ESTADO. RETIFICOU INTEGRALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ISONOMIA DE VENCIMENTO – PENSÃO – APELO DA AUTORA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – APELAÇÃO DESPROVIDA. APELO ADESIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETORNO DO TRANSCURSO DO PRAZO PELA METADE – OCORRÊNCIA – APELO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME.

1. Recurso de Apelação da Autora.

2. Alegação de julgamento
extra petita
. S
e que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
está em consonância com o pedido e a pretensão da Autora, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

3. Apelo da Autora desprovido.

4. Apelo adesivo do Estado de Mato Grosso.

5.
De acordo com o art. 9o do Decreto no 20.910/32, art. 3o do Decreto no 4.597/42 e Súmula 383 do STF, uma vez interrompida a prescrição, esta volta a correr pela metade do tempo, a contar do último ato da prescrição.

6. Embora o Decreto no 20.910/32, não enumere de forma taxativa as hipóteses de interrupção de prescrição, a existência de processo administrativo é considerada como uma causa de interrupção. Logo, a instauração de processo administrativo interrompe a prescrição, voltando tal prazo a correr por dois anos e meio.

7. Se a presente ação ordinária foi proposta após transcorrido o termo
ad quem
, caracterizada está a prescrição.

8. Recurso de Apelação da Autora Desprovido.

9. Provido o apelo adesivo do Estado de Mato Grosso e sentença retificada em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de Recursos de Apelações Cíveis c/c Reexame Necessário de Sentença interpostos pelo
OLIVA EROTIDES DOS REIS e ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança no
1007164-63.2018.811.0041
, julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o Mato Grosso Previdência – MTPREV e, de forma subsidiária, o Estado de Mato Grosso, a realizarem o pagamento da equiparação salarial dos servidores da ativa, ocupantes de cargo equivalente ao do cônjuge falecido.

Em suas razões recursais (Id. 60516975), alega a Autora que o pedido na inicial não foi para a realização de enquadramento dos seus proventos, mas sim para o pagamento de valores reconhecido em processo administrativo.

Desta forma, requer a reforma da sentença para que seja realizado o pagamento de valores reconhecidos no Processo Administrativo no 486865/2013 que, segundo a sua óptica, não está prescrito.

Requer ainda a majoração da verba honorária, uma vez que o valor fixado pelo juízo
a quo
(R$ 1.500,00 – um mil e quinhentos reais), não está em consonância o Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 60516980.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, interpôs Recurso de Apelação Adesivo (Id. 60516981) sustentando, em síntese, a ocorrência da prescrição, haja vista a existência de processo administrativo, o qual interrompeu o prazo prescricional, voltando o mesmo a correr pela metade do tempo.

A Autora, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao apelo adesivo interposto pelo Estado de Mato Grosso, conforme certidão lançada no Id. 79024476.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público. (Id. 61585984).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA
:

Registro inicialmente que, embora não conste na autuação do recurso, a existência de reexame necessário, o juízo
a quo
determinou a remessa dos autos a este E. Sodalício, por tratar-se de sentença proferida contra a fazenda pública.

Determino, pois, a correção da autuação do recurso.

A questão central a ser decidida é saber se sentença prolatada pelo juízo
a quo
é
extra petita
, posto que, segundo a Autora, estaria em dissonância como o que foi pleiteado no exordial.

Para dirimir a dúvida necessário fazer um comparativo entre o que foi pedido e aquilo que foi decidido.

Desta forma, transcrevo o pedido da Autora formulado na exordial da Ação de Cobrança, mormente o item “b” (Id. 60514029), que assim está redigido
in verbis:

b) Seja o presente pedido julgado procedente a fim de condenar a requerida a pagar a requerente os valores retroativos, devidamente corrigidos monetariamente e com incidência de juros, à partir de 21 de Julho de 2015 até a data do efetivo pagamento;

Transcrevo também, a íntegra da parte dispositiva da sentença (Id. 60516972),
in verbis:

POSTO ISTO, nos termos da fundamentação acima exposta, que passa a integrar este dispositivo para todos os fins de direito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por OLIVA EROTIDES DOS REIS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Por consequência,
CONDENO
o Requerido Mato Grosso Previdência – MTPREV e, de forma subsidiária, o Requerido Estado de Mato Grosso, a realizar o pagamento da equiparação salarial dos servidores da ativa, ocupantes de cargo equivalente ao do cônjuge falecido, nos proventos do auxílio pensão por morte da Autora em atendimento ao comando contido na Emenda Constitucional n.o 41/2003. Devendo o pagamento retroativo das diferenças comportar os últimos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação até o momento do efetivo pagamento, devidamente atualizadas nos termos do artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

Face o princípio da sucumbência,
CONDENO
ainda a Parte Requerida a arcar com os honorários advocatícios, que arbitro em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) na forma do artigo 20, §4o do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC, no qual ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações nos termos do artigo 4o, parágrafo único do Provimento 27/04-CM.

Transcorrido o prazo de interposição do recurso voluntário pelas partes, vindo estes ou não, subam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 475, inciso I do Estatuto Processual Civil, por se tratar de sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Publique-se. Intime-se.

Como se pode observar, o pedido formulado pela Autora na exordial é extremamente genérico e vago.

A única certeza que se tem é que a Autora está se referindo ao Processo Administrativo no 486865/2013, haja vista que requer o pagamento retroativo a julho de 2015.

Nada mais.

Logo, devemos nos reportar ao referido processo administrativo para saber qual foi o pleito formulado perante a Administração Pública.

Ao analisar os documentos que instruem o presente feito, verifica-se que a pretensão da Autora é equiparação salarial, já que formula pedido de enquadramento isonômico, conforme se infere no Requerimento Padrão (Id. 60514034), que assim foi formulado de próprio punho da Autora,
in verbis:

Que seja feito o enquadramento isonômico de acordo com a Lei 344/2008

Nesse norte, conclui-se que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
está em consonância com o pedido e a pretensão da Autora, não falando que se falar, portanto, em julgamento
extra petita
.

Embora a sentença não seja
extra petita
, e mesma deverá ser reformada, ante a ocorrência de prescrição, o que será melhor analisado quando do julgamento do apelo adesivo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Com relação ao pedido de majoração de honorários advocatícios, este encontra-se prejudicado, ante à ocorrência de prescrição.

Diante do acima exposto, ao apelo interposto pela Autora deve ser negado provimento.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, interpôs Recurso de Apelação Adesivo (Id. 60516981) sustentando, em síntese, a ocorrência da prescrição, haja vista a existência de processo administrativo, o qual interrompeu o prazo prescricional, voltando o mesmo a correr pela metade do tempo.

Ao analisar os documentos anexados na exordial, verifica-se a existência de dois processos administrativos, quais sejam:

- Processo Administrativo no 486865/2013 (Id. 60514034) e;

- Processo Administrativo no 373083/2016 (Id. 60514035).

Considerando que a petição inicial da ação ordinária (Ação de Cobrança) e recursos (principal e adesivo) se referem única e exclusivamente acerca do Processo Administrativo no 486865/2013, deve esta Operadora do Direito ater-se apenas e tão somente sobre o referido processo, sob pena de incorrer em nulidade do acórdão por julgamento
extra petita
, ainda que haja reexame necessário.

Feita esta consideração, passo a analisar o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O ponto central a ser decidido é saber se houve ou não a prescrição do Apelante em pleitear os valores descritos na exordial.

De acordo com o art. 9o do Decreto no 20.910/32 e art. 3o do Decreto no 4.597/42, uma vez interrompida a prescrição, esta volta a correr pela metade do tempo, a contar do último ato da prescrição.

Assim estão redigidos os referidos dispositivos legais,
in verbis:

Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr,
pela metade do prazo
, da data do ato que a interrompeu ou do
último ato ou termo do respectivo processo
. (NEGRITEI)

(...)

Art. 3o A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere o
Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932
, somente pode ser interrompida uma vez, e recomeça a correr,
pela metade do prazo
,
da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a interromper
; consumar-se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio. (NEGRITEI)

N
o mesmo sentido também é o verbete sumular no 383 do STF,
in verbis:

Súmula 383 do STF:

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr,
por dois anos e meio
, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. (NEGRITEI)

E
mbora o Decreto no 20.910/32, não enumera ou não elenca de forma taxativa e exaustiva as hipóteses de interrupção de prescrição, a existência de processo administrativo é considerada como uma causa de interrupção.

Logo, a instauração de processo administrativo interrompe a prescrição, voltando tal prazo a correr por dois anos e meio.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FRAUDE À LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FATO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PELA METADE. ART. 9o DO DECRETO 20.910/32. 1. O Decreto 20.910/1932 não prevê taxativamente as hipóteses de interrupção do prazo prescricional. Assim, a instauração de Processo Administrativo é causa apta a interromper a prescrição, consoante art. 8o da referida legislação. 2. O acórdão decidiu conforme o entendimento do STJ, porquanto, no caso, a prescrição pela metade, conforme disposto no art. 9o do Decreto 20.910/1932, conduziria a aplicação de prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contido na Súmula 383/STF, verbis: "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo" (EREsp 1.135.460/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15/2/2017). 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1655880/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REVOGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO NA SENTENÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA REFORMADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO DA DATA DA APOSENTADORIA – RECURSO PROVIDO – AÇÃO PROCEDENTE. 1 - A revogação da gratuidade da justiça somente se mostra possível, se houver alteração das condições financeiras do litigante a quem foi deferida. 2 - Havendo comprovação da hipossuficiência, deve-se deferir o benefício da justiça gratuita. 3 - O art. 1.013, § 4o, do CPC autoriza que o Tribunal, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, julgar o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. 4 - Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 5 - O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa na: (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002). 6 - Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto n.o 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9o do Decreto no. 20.910/32. 7 - Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (TJ/MT - N.U 1034242-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021)

No caso em apreço, o Processo Administrativo no 486865/2013, iniciou-se em 04/09/2013 (Id. 60514034), sendo que a partir desta data houve a interrupção do prazo prescricional.

Constata-se também que o referido processo encerrou-se em 29/06/2015, conforme parecer jurídico e decisão anexada no Id. 60514034, sendo que esta é a data do retorno do prazo prescricional.

Considerando que a Autora tem dois anos e meio para ingressar com ação judicial, pleiteando aquilo que foi analisado no processo administrativo, conclui-se que o termo final para propositura da ação judicial é 29/12/2017.

No caso em tela, a presente ação ordinária foi proposta em 21/03/2018, conforme se pode observar no Id. 60514029.

Portanto, conclui-se que a presente ação ordinária encontra-se fulminada pela prescrição, posto que proposta quando já ultrapassado mais de 3 (três) meses do termo
ad quem
.

Diante do acima exposto, CONHEÇO de ambos os Recursos e:

A) NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pela Autora;

B) DOU PROVIMENTO ao apelo adesivo interposto pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a prescrição nos termos acima expostos;

C) EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para extinguir o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022